Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014544-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1014544-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO – AVALIAÇÃO – DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E OS VALORES DE MERCADO – DIFERENÇA DE APROXIMADAMENTE 40% EM RELAÇÃO À TABELA FIPE – AVARIAS DESCRITAS QUE NÃO JUSTIFICAM TAMANHA DEPRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO AUTO DE AVALIAÇÃO – POSSIVEL ERRO NA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS – RECURSO PROVIDO.

1. É admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação, nos termos do art. 873, I, do CPC.

2. Configura erro na avaliação a atribuição de valor aproximadamente 40% inferior ao indicado pela Tabela FIPE e 50% abaixo dos valores de mercado verificados em sites especializados, sem fundamentação detalhada e convincente que justifique tamanha depreciação.

3. Embora a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goze de fé pública, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

4. Evidenciada a insuficiência técnica da avaliação e a necessidade de conhecimentos especializados para a correta avaliação do veículo, impõe-se a determinação de nova avaliação por avaliador com conhecimentos específicos, nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC.

5. Decisão reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA
contra a decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial no. 1006117-52.2021.8.11.0040,
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, indeferiu o pedido de nova avaliação do veículo, homologando o Auto de Avaliação de ID. 141434871, elaborado por Oficial de Justiça.

Inconformada, a agravante sustenta que a avaliação judicial é tecnicamente inadequada, carecendo de fundamentação e atribuindo um valor (R$ 60.000,00) muito inferior ao de mercado (R$ 100.949,00).

Alega que o Oficial de Justiça avaliador não possui qualificação técnica para avaliar veículos automotores, atuando sem as habilidades e conhecimentos necessários. Afirma que o laudo é destituído de embasamento válido, não justificando satisfatoriamente a depreciação apontada em relação à Tabela FIPE.

Apresentou, ainda, pesquisas em sites especializados em comercialização de veículos (R$ 95.870,00), demonstrando que o valor do veículo penhorado, conforme as características e estado de conservação apontados no auto de avaliação, é significativamente superior àquele arbitrado pelo Oficial de Justiça.

Por fim, sustenta que a discrepância para menos de aproximadamente 40% em relação à Tabela FIPE e de 50% em relação aos valores anunciados no mercado evidencia erro grosseiro na valoração do bem penhorado, o qual deve ser corrigido mediante a realização de nova avaliação por perito habilitado.

Sob tais argumentos, pugna pela suspensão da designação de leilão do veículo até o julgamento definitivo do agravo, ante a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável decorrente da alienação por valor inferior ao de mercado e, no mérito, requer o provimento do agravo para anular a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem penhorado por perito especializado.

A liminar foi indeferida (ID 286744887).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 290763855).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um processo de execução de título extrajudicial (autos no 1006117-52.2021.8.11.0040) em que figura como exequente a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
e como executados
WRE SERVIÇOS DE DESIGNER LTDA - ME, WLISSES RODRIGUES MIRANDA e EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA.

A Exequente é credora dos Executados da quantia provisória de R$ 7.922,70 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos, representada pela Cédula de Crédito Bancário no 1252-0, referente à concessão de limite de crédito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A execução foi ajuizada em 2021 e após a citação dos executados e não havendo pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o juízo determinou a penhora de bens para garantia da execução.

Entre os bens localizados, encontrava-se um veículo
Chevrolet S10 2.5 LTZ Cabine Dupla 4x2 Flex 4P, 2015 ano, gasolina
, de propriedade dos executados. Em 17 de março de 2023, foi efetivada a restrição de transferência do veículo nos sistemas judiciais competentes, seguindo-se a penhora física do bem e sua avaliação por Oficial de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto à análise da necessidade de nova avaliação do veículo Chevrolet S10 penhorado nos autos da execução de origem, em face da alegação de erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Nesse sentido, é necessário examinar se estão presentes os requisitos para determinação de nova avaliação, previstos no art. 873 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 873. É admitida
nova avaliação
quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação."

O ordenamento jurídico estabelece como regra geral que a avaliação seja realizada pelo Oficial de Justiça (art. 870,
caput
, do CPC). Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que "
se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo".

No caso em análise, o auto de avaliação elaborado pela Oficial de Justiça apresenta as seguintes características e fundamentação (ID. 141434871 dos autos principais):

Chevrolet S10 2.5 LTZ Cabine Dupla 4x2 Flex 4P, 2015 ano, gasolina

Concluindo:

"Avaliação – Com base na tabela Fipe para o mês fevereiro/2024 bem como pelas pesquisas realizadas em garagens de veículos nesta cidade e pelas condições atuais do veículo demonstradas acima, avalio o bem em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Rita de Cássia Borges Nohama Nunes

Oficial de Justiça Avaliadora"

A agravante, por sua vez, apresentou elementos concretos que colocam em dúvida o valor atribuído:

1. Conforme consta dos documentos juntados, a Tabela FIPE, referência oficial amplamente utilizada pelo mercado e pelo próprio Poder Judiciário, indica o valor de R$ 100.949,00 para o mesmo veículo;

2. Pesquisas em sites especializados (Mercado Livre e Webmotors) demonstram que veículos similares são anunciados por valores a partir de R$ 95.870,00, conforme documentado nos IDs 284952887 e 284952888.

A disparidade entre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça (R$ 60.000,00) e os valores de referência de mercado (a partir de R$ 95.870,00) é da ordem de aproximadamente 40% em relação à Tabela FIPE e cerca de 50% em relação aos anúncios de veículos similares.

Analisando as avarias descritas no auto de avaliação (riscos na lataria, avarias no para-choque, multimídia sem funcionamento, desgaste no couro do volante e pneus meia-vida), observa-se que se trata de problemas comuns em veículos usados, que, embora representem depreciação natural, dificilmente justificariam uma desvalorização tão expressiva em relação aos valores de mercado.

O fator "quilometragem elevada" (258.483 km), embora relevante para a depreciação do veículo, já está contemplado nos preços de mercado para veículos usados com características similares, não justificando, por si só, uma depreciação adicional de 40% a 50% em relação aos valores de referência.

A ausência de especificação das "garagens de veículos" consultadas, bem como a falta de detalhamento sobre como se chegou ao valor final, compromete a transparência e a fundamentação técnica do auto de avaliação.

Embora os atos do Oficial de Justiça gozem de presunção relativa de veracidade, essa presunção pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, como ocorre no presente caso, em que documentos idôneos (Tabela FIPE e anúncios em sites especializados) indicam valores significativamente superiores ao atribuído.

A avaliação de veículos automotores, especialmente para fins de alienação judicial, demanda conhecimentos específicos sobre mercado automobilístico, depreciação por uso e tempo, impacto de avarias sobre o valor de revenda, entre outros aspectos técnicos que justificam a nomeação de avaliador especializado, conforme previsto no art. 870, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Avaliação de veículo e alienação particular. Caminhão basculante, fabricado no ano de fabricação 1989, avaliado em janeiro/2014, pelo valor de R$ 25.000,00, sem qualquer menção a mau estado de conservação . Entrega do veículo para a credora, ora Agravada, em junho/2017, para tentativa de alienação particular. Auto de remoção e entrega que atestou expressamente o funcionamento do veículo e o reparo do câmbio. Documentos dotados de fé pública e não impugnados tempestivamente pela Agravada, especialmente o estado de conservação do bem. Nova avaliação do bem em setembro/2018, a requerimento da Agravada, que atestou o péssimo estado de conservação e o não funcionamento do veículo, reduzindo o seu valor de R$ 25 .000,00 para R$ 4.000,00. Desproporção do valor, sobretudo diante de documentos anteriores dotados de fé pública. Indícios de erro na segunda avaliação ou de depreciação do veículo quando já na posse da Agravada . Hipótese legal que autoriza nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. I, do NCPC. Necessidade de apuração de eventual responsabilidade do depositário pela depreciação do bem, nos termos do art . 161 do NCPC. Pedido alternativo acolhido. Decisão agravada reformada, para que seja realizada nova avaliação e apurada eventual responsabilidade pela depreciação do bem. Recurso provido .

(TJ-SP - AI: 21806521720198260000 SP 2180652-17.2019.8.26 .0000, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 22/07/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA. NECESSIDADE.1- A regra vigorante é a irrepetibilidade do ato processual de avaliação do bem penhorado, admitindo-se, excepcionalmente, a sua renovação somente quando for verificada a ocorrência de erro, dolo, majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873 do CPC). 2- Todavia, havendo discrepância significativa entre os laudos particulares apresentados pelas partes e o auto de avaliação pelo oficial de justiça e visando afastar a possibilidade de erro e a fundada dúvida do julgador, por cautela, nova avaliação deverá ser realizada por profissional habilitado, a fim de averiguar o real valor de mercado do bem penhorado.AGRAVO PROVIDO
.”(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5253205-48.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 17/08/2020, DJe de 17/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEILÃO SUSPENSO. IMÓVEL RURAL . PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR E O DO MERCADO INFORMADO PELA PARTE AGRAVANTE. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR REAL. DECISÃO REFORMADA . 1.Admite-se nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado 2.A discrepância das avaliações, por si só, é capaz de preencher o fundamento necessário à constatação de erro na avaliação (art. 873, CPC) e caracterizar a fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, possibilitando a realização de nova avaliação . É necessária a nomeação, pelo juiz, de perito avaliador que tenha conhecimentos técnicos para nova avaliação do imóvel rural penhorado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05586377220208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

Diante o exposto, configurado o possível erro na avaliação previsto no art. 873, I, do CPC, e evidenciada a necessidade de conhecimentos especializados para a correta avaliação do veículo, nos termos do art. 870, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Anto o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova avaliação do veículo Chevrolet S10 2.5 LTZ Cabine Dupla 4x2 Flex 4P por perito avaliador com conhecimentos especializados em avaliação de veículos automotores, a ser nomeado pelo Juízo de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025